Tribunal: TJPA
Processo: 0803619-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803619-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRE CLAIN LOPES TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2 VARA PENAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0803619-40.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: CASTANHAL/PA

IMPETRANTE: KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO – OAB/PA Nº 20.874

PACIENTE: ALEXANDRE CLAIN LOPES TEIXEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 157, §2º, II E ART. 157, §2º-A, I, e 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ARGUMENTAÇÃO NÃO CONHECIDA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.
O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, pois, ao lado de se tratar de reiteração de pedido, não foram apresentados fatos ou fundamentos novos.

2.
Afigura-se incabível o acolhimento da alegação genérica da situação de pandemia de Covid-19, com o objetivo de afastar
a necessidade da custódia cautelar, sem a comprovação, em concreto, das peculiaridades que caracterizam o grupo de risco, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

3.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela advogada Karen Cristiny Mendes do Nascimento, em favor de
Alexandre Clain Lopes Teixeira
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 157, §2º, II, 157, §2ª-A, I e art. 288, todos do Código Penal Brasileiro.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da ausência de motivação idônea para a manutenção de sua custódia cautelar, argumentando, para tanto, não haver subsídios fáticos para indicar ofensa à conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei Penal
, além de apontar
predicativos pessoais favoráveis ao paciente.

Acrescenta, ainda, que devem ser aplicadas as medidas cautelares prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que
“o CNJ recomendou aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”
.

Por esses motivos, pede liminarmente e no mérito a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do coacto com aplicação de medidas cautelares diversas.

Acostou documentos.

O
writ
foi distribuído inicialmente ao Desembargador Ronaldo Marques Valle, que determinou sua redistribuição a este gabinete, em função do julgamento do
habeas corpus
nº
0801757-34.2020.814.0000, de minha relatoria, oriundo da mesma ação penal, oportunidade em que, após acolher a prevenção indicada,
indeferi a medida liminar, solicitei informações ao juízo inquinado coator e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Informações prestadas (PJe ID nº 3.008.455).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
na condição
de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Início o voto assentando
que, no que diz respeito às
alegações de inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar ou da possibilidade de sua conversão em medidas diversas,
tratam-se de
reiteração de pedido
, uma vez que no julgamento do
writ
nº
0801757-34.2020.814.0000
, impetrado pela mesma advogada, julgado em 16/03/2020, esta e. Seção de Direito Penal enfrentou a matéria, concluindo que a prisão preventiva decretada estava idoneamente fundamentada.

Confiram-se trechos do mencionado acórdão:

“Em que pesem os argumentos apresentados pela impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente writ, como passo a demonstrar.

Ao contrário do que foi sustentado no mandamus, as diretivas atacadas demonstraram, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente, já que encontram fundamento na conveniência da instrução criminal, bem como na necessidade de se assegurar a ordem pública, mormente considerando a gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi do ilícito perpetrado.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que decretou e da que manteve:

........................................................................................................Como se vê, ao lado de ter sido apontada a prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas, ficou evidenciada a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do paciente, esta revelada não só pelo seu histórico criminal (responde a outro processo pela prática do mesmo delito – certidão ID nº 2.800.981), como, e sobretudo, pelo modo de proceder do ilícito.

Digo isso, pois, de acordo com a denúncia (ID nº 2.800.976), Alexandre Clain atuou em unidade de desígnios e divisão de tarefas com os corréus, sendo responsável por conduzir os seus comparsas ao local dos fatos e garantir a fuga destes após a prática delitiva – roubo de mais de 50 celulares de uma loja de departamentos no Município de Castanhal, lugar que comumente há grande número de pessoas, o que agrava ainda mais a conduta.

Dessa forma, entendo incabível a revogação da prisão preventiva, bem como a sua substituição por medida cautelar alternativa, porquanto as decisões do juízo a quo expressaram, adequadamente, os fundamentos pelos quais decretou e manteve a prisão cautelar, com base nas provas dos autos e em dados concretos do processo, justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

A impetrante afirma que o paciente ostenta circunstâncias pessoais favoráveis, porém, a segregação merece ser mantida, eis que os predicados favoráveis do paciente, quando confrontados ao ora contextualizado, não comportam a liberdade do paciente, ao menos neste interregno

fundamento este que encontra conforto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)”.

Como se vê, a necessidade da custódia cautelar ficou demonstrada não apenas pela prova de materialidade e indícios de autoria, mas,
sobretudo, para garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), realçando sua periculosidade real, o que pode ser concluído da reiteração delitiva e pelo modo de proceder dos delitos.

Assim,
para uma nova intepretação, seria indispensável a apresentação de fatos novos ou novos argumentos jurídicos, inexistentes ao tempo da primeira impetração,

o que não ocorreu na espécie.

Assim,
não conheço do
habeas corpus
, neste particular.

Doutra banda, no que tange ao argumento
de revogação da segregação cautelar em razão da pandemia de Covid-19
, anoto que, diversamente do pleito anterior,
não há que se falar em reiteração, motivo pelo qual conheço do
writ
nesse ponto.

No entanto, após exame detido dos autos, é inegável a conclusão de que a ordem não comporta concessão,
uma vez que o pleito se funda exclusivamente na alegação genérica de "pandemia" e no texto da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, sem juntar qualquer prova que indique a plausibilidade da argumentação.

Explico.

No caso, a alegação feita, sem a juntada de qualquer elemento que justifique os argumentos, demonstra que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses da Recomendação n. 62/20 do CNJ, porquanto: a um, não se trata de pessoa idosa; a dois, não há informação – mesmo que singela – a respeito de ser portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória, HIV, tuberculose, diabetes, dentre outras e; por fim, a três, não há qualquer informação de que apresente quadro clínico que o coloque, mesmo que por similitude, ao enquadramento de risco a evidenciar, somente então, uma possível e eventual coação ilegal.

Em verdade, não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados, e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do coacto como meio de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais, não há qualquer comprovação nos autos de que o Centro de Recuperação Regional de Castanhal – CRRC, onde o paciente encontra-se custodiado, apresente casos de contaminação pela Covid-19 que exponham de forma efetiva o coacto.

Como afirmou o douto Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10.04.2020, "dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores".

Coronavirus não é
habeas corpus
.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente da ordem e, na parte conhecida, acompanhando o parecer do
custos legis,
denego-a.

É o voto.

Belém, 25 de maio de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 28/05/2020